Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Anna Magdalena Costa Santana, representada por Sabrina Santana Severo, contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 60653468) que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos seguintes termos: Encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos por ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO (Id 55080526). Em 2/5/2024, a até então curadora da embargante, JULIANA PEREIRA DA SILVA, peticionou nos autos (Id 58660690) informando a alteração da curatela da Sra. ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, por decisão proferida em 26/4/2024 nos autos da ação de curatela, processo no 0719689-25.2021.8.07.0020, tendo sido nomeada como curadora definitiva a filha da curatelada, SABRINA SANTANA SEVERO (Id 58660692). Com a alteração da curatela, cessaram-se os poderes conferidos pela antiga curadora ao patrono HUMBERTO KREMER NETO, subscritor dos embargos de declaração, havendo necessidade de regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO. Constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, foi suspenso o curso do processo e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, através de sua curadora SABRINA SANTANA SEVERO, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 59552568). É o breve relatório. Decido. Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 60190427, a qual indica a não intimação da parte embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO para regularizar sua representação. No caso, consta da certidão do oficial de justiça referente ao mandado de intimação pessoal da embargante a informação de que esta não mais reside no local. Considerando as informações constantes dos despachos de Id 57923338 e Id 59552568, bem como o contido na diligência da Oficial(a) de Justiça (Id 60190427) de impossibilidade de intimação tanto da Sra. ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, quanto de sua curadora Sra. SABRINA SANTANA SEVERO, tenho que a intimação pessoal da embargante foi frustrada porque sua nova curadora deixou de cumprir dever processual a que está sujeita: de atualizar informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, impõe-se considerar como válida a intimação enviada ao endereço da representante da embargante constante dos autos, porque ela se mudou sem comunicar o novo local em que fixou domicílio e “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Dessa forma, com a juntada aos autos da certidão do oficial de justiça em 12/6/2024, tenho que o prazo de 5 dias para manifestação acerca do despacho de Id 59552568, que determinou a regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, na pessoa de sua curadora SRA. SABRINA SANTANA SEVERO, iniciou-se em 13/6/2024, expirando em 19/6/2024. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao recorrente, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2.A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Ao Id 61672489, comparece aos autos, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, Anna Magdalena Costa Santana, por sua curadora Sabrina Santana Severo, para regularizar sua representação processual e postular a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, junta a peticionária documentos diversos. Também por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, Anna Magdalena Costa Santana, por sua curadora Sabrina Santana Severo, interpõe agravo interno (Id 61672493), o qual instrui com os escritos catalogados aos Id 61672494 e 61672495. Em razões recursais (Id 61672493), a agravante conta que de fato reside no endereço diligenciado pelo oficial de justiça ao Id 60190427. Aduz que o “Relatório de Eventos de Usuário” emitido pelo condomínio atesta suas diversas entradas e saídas do prédio. Pontua que a declaração firmada pela síndica do prédio corrobora a alegação de que ali reside. Brada ser incompatível com a realidade fática a afirmação do agente da portaria, Rubens de Freitas Andrade, feita à oficiala de justiça que, por determinação do juízo, a procurou para dar-lhe ciência da necessidade de regularizar sua representação processual (Ids 59712116 e 60190427). Diz não ser verídica a informação de que não mais residiria no local e de que o imóvel estaria vazio. Assevera não ter a oficiala signatária da certidão de Id 60190427 averiguado a veracidade da afirmação feita pelo porteiro. Diz que “apesar de não ter registros de entrada e saída da Curadora no dia 10/06/2024 (data de realização da diligência), reforça-se que o “Relatório de Eventos de Usuário” anexo atesta uma assiduidade de frequência da Curadora no local, sendo, assim, uma situação de mera ausência naquele dia específico”. Leciona ser relativa a presunção de veracidade da declaração feita pelo empregado responsável pela portaria do edifício em que afirma residir. Proclama exigível que o meirinho do juízo, no exercício de seu mister, procedesse a intimação por hora certa de modo a validar a entrega de notificação ao porteiro. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ao final, pede: Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente agravo interno e, caso não haja o juízo de retratação, no mérito, o PROVIMENTO do presente Agravo Interno, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, por consequência, admitida nova oportunidade de regularização processual da Agravante para fins de conhecimento dos embargos de declaração Em contrarrazões (Id 62830089), o embargado/agravado frisa não ter a parte agravante atendido ao dever de atualizar seu endereço nos autos. Lembra que a busca feita, pela oficiala de justiça, para localizá-la em seu atual endereço se deu exclusivamente à conta de diligências efetuadas por essa e. 1a Turma Cível. Reputa válida a intimação levada a efeito no endereço constante dos autos, “ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia”. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada, “especialmente se considerado com a inércia das agravadas quanto a necessária regularização da representação processual”. É o relato do necessário. Decido. 1. Da concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Parte assistida pela Defensoria Pública Previamente à apreciação do recurso, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. Mister ressaltar que a agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para a agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Reconheço, assim, que a agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, colaciono julgados deste c. Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível, em harmonia com o entendimento ora esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, nem imóvel de sua propriedade. 3. Assim, presentes elementos probatórios que demonstrem a insuficiência econômica da autora-agravante, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (2a Turma Cível, acórdão 1394274, 07318668120218070000, Relator: SANDRA REVES, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (6a Turma Cível, acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (5a Turma Cível, acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (1a Turma Cível, acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) Nesse contexto, estando a parte agravante assistida pela Defensoria Pública e tendo demonstrado não reunir condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, a ela CONCEDO o benefício da justiça gratuita. Ressalto, contudo, que a gratuidade de justiça somente irradia efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), fato que, na prática, não afeta os encargos sucumbenciais cominados anteriormente. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) No mesmo sentido, trago a colação precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. PARCELAMENTO IRREGULAR. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA POSSESSÓRIA ILEGÍTIMA. TRANSFERÊNCIA ENTRE COMPANHEIROS. SIMULAÇÃO. BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INADIMISSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. (...) (Acórdão 1775317, 07266129020228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. REFORMA POSTERIOR DA DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO APENAS PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. EFICÁCIA "EX NUNC".(...) II. A gratuidade de justiça concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. III. Reconhecida a perda do objeto dos embargos à execução e desprovida a apelação. (Acórdão 1762336, 07005130220218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso No mesmo sentido, cito precedentes desta Primeira Turma Cível. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CONCESSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação do benefício. 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento. Contudo, tendo em vista a ausência de efeito retroativo, não há que se falar na suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em momento processual anterior. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1739613, 07228711120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso 2. Da necessária oitiva do Ministério Público. Imputação de crime de falsidade ideológica, pela agravante, em razões recursais, ao empregado que trabalha como porteiro no prédio onde afirma residir. Conforme acima relatado, em razões recursais (Id 61672493) a agravante declarou residir no endereço diligenciado pelo oficial de justiça ao Id 60190427. Invocou como elemento de prova a certificar sua declaração o “Relatório de Eventos de Usuário” emitido pelo condomínio, o qual, segundo afirma, atesta suas diversas entradas e saídas do prédio; bem como declaração firmada pela síndica do prédio. Refutou a afirmação que fizera o agente da portaria, Rubens de Freitas Andrade, quando ali esteve a oficiala de justiça para intimá-la a regularizar sua representação processual (Ids 59712116 e 60190427) - de que ali não residia a agravante e de que o imóvel estava vazio -, classificando-a como contrária à verdade dos fatos. Ora, reconhecida gravidade há na justificativa apresentada pela ora recorrente para apenas tardiamente regularizar sua representação processual. Está ela a denunciar a prática, pelo agente de portaria, de ato que, sendo inverídico, a pode consideravelmente prejudicar. Fá-lo, todavia, sem revelar qualquer motivo pelo qual esse empregado de seu condomínio residencial - pessoa essa que adequadamente se identificou à oficiala de justiça - haveria de faltar à verdade e prestar falsa declaração a servidor do Poder Judiciário ao intento de prejudicá-la. A excentricidade da situação que se apresenta exige o chamamento do Ministério Público aos autos dada a inusitada notícia da prática, em tese, de crime de que teria sido vítima a recorrente. De fato, importa melhor apurar a afirmativa posta em razões recursais, de que o agente de portaria, Sr. Rubens de Freitas Andrade, prestou informação falsa à oficiala de justiça ao asseverar que a ora recorrente Anna Magdalena Costa Santana “não mais reside (ou trabalha) no local” e que “o imóvel está vazio” (Id 60190427), afinal é esse, não outro, o motivo de sua extemporânea intervenção nos autos. Antes que seja levado a julgamento o recurso de agravo interno interposto pela recorrente, deve se manifestar o Parquet quanto à grave imputação que fez a agravante ao agente de portaria a quem acusa da prática do crime de falsidade ideológica tipificado no art. 299 do Código Penal e para o qual é prevista pena de “reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular” para quem “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Ante o exposto, CONCEDO o benefício da justiça gratuita à recorrente, com efeitos ex nunc, e DETERMINO sejam os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça para que se manifeste quanto à alegação da agravante de que foi vítima de crime tipificado no Código Penal brasileiro; alegação essa por meio da qual busca justificar sua extemporânea intervenção nos autos para regularizar sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora